Tribunal: TJES
Processo: 0023625-56.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Subsídios; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023625-56.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
GUARDA MUNICIPAL
. REGRAS DE ASSEIO PESSOAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A Carta Magna atribuiu aos entes municipais competência para legislar sobre guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, não incorrendo norma afeta ao asseio pessoal da corporação em violação à ordem constitucional, seja por não deter natureza disciplinar de regulamento militar, nem tangenciar desarrazoadamente direitos da personalidade.

2. Não vislumbrada expressão econômica a caracterizar a pretensão autoral; a demanda não teve seu trâmite demasiadamente alongado, transcorrendo quase dois anos entre a propositura e a prolação de sentença; a atuação do causídico representante da parte vencedora se dera com zelo, tendo peticionado em duas ocasiões; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade. Tais informações, à luz do artigo 85, §8º do CPC, corroboram a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária, aplicada no juízo de origem, bem como o montante arbitrado (R$1.500,00).

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0023625-56.2019.8.08.0048

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZA: DRª. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença (fls. 97/100) que julgou improcedente o pleito veiculado na demanda proposta em face do MUNICÍPIO DE SERRA visando assegurar aos guardas municipais dessa localidade a não obrigatoriedade de fazerem a barba, costeleta, bigode ou o cavanhaque em virtude do evidente excesso regulamentar/inconstitucionalidade incidente, do artigo 27 e 30 do Decreto Municipal n° 7.436, bem como artigo 14, XIX da Lei Orgânica n° 4.686 e a obrigação de não abertura de procedimentos disciplinares decorrentes desta exigência.

Em razões de apelação, afirmou-se que “a imposição estatal de padrões estéticos para o exercício do cargo público vai de encontro a garantia de limitação da atuação do Estado sobre o particular”, bem como que, “não havendo nenhuma relação do uso da barba, bigode, cavanhaque e corte de cabelo com o desempenho profissional do servidor, nem qualquer repercussão na efetividade dos serviços prestados a sociedade, injustificável a proibição prevista Decreto e Lei em comento”. Pretendeu-se, assim, a reforma da sentença e, subsidiariamente, acaso mantido o juízo de improcedência, que sejam minorados os honorários sucumbenciais arbitrados (R$1.500,00).

As regras locais invocadas preveem:

“Art. 27 É proibido o uso de costeleta.

Parágrafo único. Considera-se costeleta, a porção de barba e cabelo que se deixa crescer na parte lateral do rosto”.

“Art. 30 É vedado o uso de barba, cavanhaque ou barbicha no queixo.

Parágrafo único. A eventual dispensa da obrigação de raspar a barba deverá ser comprovada por meio de prescrição médica”.

“Art. 14 São classificadas corno leves as infrações disciplinares a seguir relacionadas:

LXI - Apresentar-se sem uniforme, mal uniforrnizado, com uniforme alterado, desabotoado, faltando peças, sem cobertura, sujo, desalinhado ou diferente do previsto, cabelos fora do padrão, barba por fazer, contrariando ordem ou norma em vigor”.

Cabe, em meu entender, ratificar o comando sentencial, sendo imperativa a retomada do texto da norma constitucional pertinente, qual seja, artigo 144 da CF, assim também o do artigo 14 da Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais):

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

[...]

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

[...]

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

[...]

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei”.

“Art. 14. Para efeito do disposto no inciso I do caput do art. 13, a guarda municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser lei municipal.

Parágrafo único. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar”.

Os referidos parâmetros normativos foram tomados pelo excelso Supremo Tribunal Federal para, diante de questionamento similar ao posto nos presentes autos, assim deliberar:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL. REGRAS DE ASSEIO PESSOAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA LEVE. AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. A Constituição Federal conferiu aos Municípios a possibilidade de instituírem suas guardas municipais, conforme o artigo 144, §8º. A norma está dentro de um sistema constitucional federativo estruturado, de forma que a regulamentação deve ser compatível com as disposições da própria Constituição Federal, da Constituição Local, bem como da Lei Federal que disciplina a matéria. 2. O Município de Paulínea/SP, no âmbito de suas atribuições, editou o Código de Conduta de sua Guarda Municipal, por meio da Lei Complementar 59, de 29 de fevereiro de 2016. O inciso I do § 1º do art. 54 considera infração disciplinar de natureza leve apresentar-se ao trabalho com barba por fazer, bem como bigode, cabelos ou unhas que não sejam condizentes com a dignidade da instituição. 3. Trata-se de regra de asseio pessoal, condizente com a postura de qualquer servidor público, e não norma disciplinar de regulamento militar, como sustenta o recorrente. 4. A determinação legal atende ao princípio da razoabilidade, pois a imposição de sanção de natureza leve revela-se adequada e proporcional à falha na conduta do servidor público.
Tampouco há falar em violação a direitos de personalidade, ao direito à liberdade, à imagem, bem como à dignidade da pessoa humana, haja vista que o mínimo zelo com a aparência é o que se espera do agente estatal, especialmente daqueles que lidam diretamente com a população
. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1298758 AgR, publicado em 15/03/2021).

Concluiu-se, assim também no julgamento do RE nº 1337230 (publicado em 04/11/2021), que a Carta Magna atribuiu aos entes municipais competência para legislar sobre o tema, não incorrendo norma afeta ao asseio pessoal da corporação em violação à ordem constitucional, seja por não deter natureza disciplinar de regulamento militar, nem tangenciar desarrazoadamente direitos da personalidade, não se podendo afastar do raciocínio trilhado na instância superior.

Quanto à verba honorária fixada, igualmente irretocável a conclusão primeva. Sobre a fixação de honorários advocatícios, assim dispôs o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento não vislumbrar expressão econômica a caracterizar a pretensão autoral; a demanda não teve seu trâmite demasiadamente alongado, transcorrendo quase dois anos entre a propositura e a prolação de sentença; a atuação do causídico representante da parte vencedora se dera com zelo, tendo peticionado em duas ocasiões; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.

Tais informações, em meu entender, corroboram a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária, aplicada no juízo de origem, bem como o montante arbitrado (R$1.500,00).

Manifesto-me, sem qualquer delonga, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, eis que acertada a rejeição do pleito autoral e o arbitramento da verba honorária sucumbencial tal como realizado.

Majoro em R$100,00 (cem reais) os honorários advocatícios fixados, atentando-me ao disposto no artigo 85, §§2º e 11 do CPC.

É como voto.

DES. JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR